Tribunal: TCU
Processo: 015.663/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Maria Dias Cavalcante Vieira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2480/2025-TCU-Plenário Trata-se, nesta fase processual, de recurso de revisão, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Dias Cavalcante Vieira, na qualidade de administradora provisória do espólio de José Vieira Filho, contra o Acórdão 2158/2023-TCU-Primeira Câmara , por intermédio do qual esta Corte julgou irregulares as contas de José Vieira Filho e de Fernando Antônio Vieira Assef, condenou o espólio do primeiro e o outro responsável ao ressarcimento ao erário e aplicou a este último a multa prevista no art. 57 da Lei Orgânica do TCU. Considerando que o acórdão ora recorrido foi prolatado em Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinto) em desfavor de José Vieira Filho e Fernando Antônio Vieira Assef, ex-prefeitos de Boa Viagem-CE, respectivamente, nos períodos de 2005-2008 e 2009-2012, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por intermédio do Convênio 322/2007, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o aludido município, para dar apoio à construção de cisternas de placas para o armazenamento de água da chuva; Considerando que, em suma, a recorrente traz as seguintes alegações: (i) erro no cálculo do débito e omissão na fundamentação da decisão recorrida, diante do desconhecido e desproporcional método adotado pelo Tribunal para avaliar o suposto prejuízo; (ii) responsabilização objetiva de José Vieira Filho, sem comprovação do nexo de causalidade entre sua atuação e a não conclusão da integralidade da obra; e (iii) ilegitimidade passiva do ex-prefeito, que não ordenou as despesas examinadas nos autos, pois existia legislação municipal conferindo autonomia aos Secretários Municipais. Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992: I - erro de cálculo nas contas; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida; III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que a expressão legal " erro de cálculo nas contas " possui significado técnico restrito - atinente à existência de erro aritmético ou contábil na quantificação de valores - não podendo abranger divergências quanto à metodologia de apuração do débito ou à extensão da responsabilidade do gestor, como pretende a recorrente; Considerando que a recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente, visto que não apontou erro aritmético específico, tampouco trouxe documentos novos ou evidenciou falsidade/insuficiência de peças que embasaram o julgado; Considerando que resta prejudicado o pedido para concessão de efeito suspensivo com base em fumus boni iuris e periculum in mora , pois não se verificam condições de admissibilidade para o próprio recurso interposto; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos - AudRecursos (peças 185 a 187) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 189) pelo não conhecimento do presente recurso, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c do art. 288 do Regimento Interno; Considerando que o MPTCU sugeriu que, após a presente deliberação, estes autos sejam remetidos à AudRecursos para exame de admissibilidade de petição encaminhada por Fernando Antônio Vieira Assef ("Correspondência no 159/2023", peça 174), a qual, em análise preliminar, apresenta natureza de recurso inominado, cabendo à unidade técnica verificar seu enquadramento processual, bem como a admissibilidade dessa peça; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288, do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em não conhecer dos presentes recursos de revisão, por não preencherem os requisitos específicos de admissibilidade, e dar ciência desta decisão à recorrente, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.9 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 015.663/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 022.069/2023-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 022.071/2023-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 022.070/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Recorrente: Maria Dias Cavalcante Vieira (XXX.246.183-XX), administradora provisória do espólio de José Vieira Filho. 1.3. Unidade jurisdicionada: Município de Boa Viagem-CE. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Leonardo Wandemberg Lima Batista (20623/OAB-CE), entre outros, representando Maria Dias Cavalcante Vieira, administradora provisória do espólio de José Vieira Filho. 1.9. Providência: encaminhar estes autos à AudRecursos, para que proceda o exame de admissibilidade da "Correspondência no 159/2023" (peça 174) apresentada por Fernando Antônio Vieira Assef.